Tribunal: TJMT
Processo: 0015596-59.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015596-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.471-10 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE ERRO – PTOSE DECORRENTE DE FATORES EXTERNOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A obrigação do médico em se tratando de cirurgia plástica com fins estritamente estéticos é de resultado, de conseguinte,
inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa. No caso, além de o perito judicial não constatar qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico, e verificar que o profissional utilizou boa técnica, afirmou que a ptose decorre de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico, ou seja, não é possível responsabilizar o médico Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruna da Silva de Almeida
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada em face de
Paulo Cesar Santos Dorileo
.

A Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque comprovou os requisitos da responsabilidade civil.

Assevera que em se tratando de cirurgia exclusivamente estética, a obrigação é de resultado, de modo que se o resultado esperado não foi alcançado, pois as mamas não ficaram conforme era seu desejo, deve ser reconhecida a culpa presumida do médico, que agiu com imperícia.

Por fim, alega que o Recorrido não comprovou o pagamento dos honorários do perito e, portanto, o laudo pericial não pode servir como meio de prova.

Contrarrazões no Id. 142489827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que estava insatisfeita com suas mamas, que a deixava com baixa autoestima e, por esse motivo, procurou o cirurgião plástico Apelado.

Relatou que queria colocar próteses mamárias e, na consulta, afirmou ao médico Recorrido que desejava que seus seios ficassem com uma forma “médio natural” e firmes.

Aduziu que o médico afirmou que não seria necessária a retirada de pele e que assim evitaria a cicatriz em forma de “T”.

Argumentou que depois de 06 meses a 01 ano da cirurgia os seios caíram e ficaram maior do que desejava. Ou seja, ficaram piores do que antes do procedimento cirúrgico.

Sustentou que todos esses fatos ocorreram por culpa do cirurgião Apelado que, depois de colocar as próteses de silicone, não retirou o excesso de pele.

Seguiu relatando que procurou o Apelado, que lhe propôs novo procedimento cirúrgico para retirada da pele excedente, mas para isso teria que arcar com todas as despesas hospitalares.

Por entender que o procedimento contratado não atingiu o resultado esperado, requereu a condenação do médico Recorrido ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

Foi realizada prova pericial, cujo laudo consta do Id. 142459787.

Encerrada a fase probatória, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela Autora/Apelante.

De início, destaco que não há falar em preclusão da prova pericial, pois conforme se extrai dos autos, o Recorrido formulou pedido de parcelamento dos honorários do perito, o Julgador singular intimou o
Expert
para manifestar quanto ao pedido e, na sequência o Perito informou data e hora para a realização do exame.

Realizada a perícia, carreou o Laudo para os autos.

Assim, não há falar em preclusão, pois a prova já havia sido produzida. O valor dos honorários deve ser cobrado pelo Perito, mas a falta de pagamento em nada influencia na prova já produzida.

No que tange ao mérito,
inobstante as razões expostas pela Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

Quanto à responsabilidade pela cirurgia plástica em si, não há a menor dúvida de que em se tratando de procedimento cirúrgico de estética, a obrigação do médico é de resultado.

Aliás, esse entendimento há muito é assente na jurisprudência pátria. Apenas a título de ilustração transcrevo trecho de julgado da relatoria da Ministra Nancy Andrigh, onde dispõe que:

A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.
(REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

Dessa forma, inverte-se em
desfavor
do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, tornando certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional.

Em outras palavras, ocorrendo eventual intercorrência de fatores e reações estranhas à cirurgia, embora não infirme a tese da obrigação de resultado do cirurgião plástico, consubstancia causa eficiente e autônoma que, por si só, é capaz de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta médica.

Na hipótese, a Apelante contratou o médico Recorrido para realizar uma cirurgia estética de mama, com a implantação de próteses de silicone; contudo, segundo alega, depois da cirurgia os seios ficaram piores do que eram por culpa do médico Recorrido que não retirou o excesso de pele antes de implantar as próteses.

O Perito nomeado pelo Juízo afirmou que a ptose mamária (termo técnico para mamas caídas),
“não é originada ou mantida por excesso de pele e sim por fatores musculares e alterações da glândula mamaria por diversos fatores”
, explicando, ainda, que “
a ptose ocorre em função do desgaste dos músculos que sustentam o tecido mamário, além das alterações naturais e das mudanças hormonais que o corpo sofre ao longo dos anos. Outras razões associadas à ptose mamaria são: ganho e perda excessiva de peso, amamentação e hereditariedade.”

Vale ressaltar que a Apelante formulou o seguinte quesito:

O Requerido agiu com imperícia e/ou negligência durante a realização da Cirurgia Plástica de Prótese Mamária realizada na Requerente?

O Expert respondeu que NÃO.

Ainda questionou se o resultado alcançado decorreu de procedimento cirúrgico mal realizado pelo médico e o Perito afirmou que
“não é possível caracterizar erro médico no procedimento realizado pelo requerido”
.

Nota-se que além de o perito não constatar qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico, verificou que o profissional utilizou boa técnica, e também consignou que a ptose mamária decorre de outros fatores.

Não se pode olvidar que cada paciente tem um resultado estético diverso, que depende da resposta do seu próprio organismo durante a cirurgia e no período pós-operatório.

Assim, depois de analisar detalhadamente a prova pericial, concluo que muito embora a Apelante se mostre insatisfeita, não é possível responsabilizar o médico Recorrido. Primeiro, porque contratou apenas a cirurgia para a colocação de prótese mamária; segundo, porque a ptose decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico, qual seja: a própria reação do corpo da paciente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA - PROVA PERICIAL - LAUDO CONCLUSIVO - ERRO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA ADEQUADA - DEFORMIDADE - AUSÊNCIA - ASSIMETRIA DISCRETA - COMPROMETIMENTO DA ESTÉTICA - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO E DANO NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A responsabilização civil do médico resulta da demonstração de dano causado por conduta culposa (responsabilidade subjetiva). O ato culposo consiste na adoção de comportamento determinante para a frustração do resultado confiado. A relação médico-paciente encerra obrigação de resultado quando se trata de procedimento de natureza exclusivamente estética.
A existência de prova pericial atestando a conformidade do procedimento cirúrgico de implantação de prótese mamária e do resultado alcançado, sem comprometimento estético, enseja a improcedência do pedido indenizatório
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000204495287001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Ante ao desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade, porque a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023